Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802339-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802339-34.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: JURUTI/PA

IMPETRANTE: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA REINCIDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1. T
ratando-se de réu reincidente, ainda que tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, não há que se falar em fixação do regime prisional inicial no aberto, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, aplicando-se, corretamente, o semiaberto.

2.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Aclemilson Nascimento Lira,
condenado pela prática do delito de furto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA.

De acordo com a impetração, o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, considerando que foi condenado pela prática do crime de furto à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem que tenha sido justificado e, sendo o correto a fixação no regime aberto, estando, dessa forma, “
há 06 meses e 02 dias, em regime de pena mais gravoso que o legalmente previsto
”.

Assim, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com o fito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao coacto do semiaberto para o aberto.

Acostou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.887.379).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem, em face de inexistir o constrangimento ilegal alegado.

É o relatório.

VOTO

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que os argumentos apresentados pelo impetrante não merecem prosperar, como passo a demonstrar.

No tocante à eventual constrangimento ilegal sofrido em razão condenação que fixou regime inicial de pena mais gravoso - semiaberto – quando pelo
quantum
da pena caberia o aberto, é cediço que o condenado apenas fará jus ao cumprimento da reprimenda em regime aberto, se preencher os seguintes critérios,
cumulativos
, quais sejam: condenação à pena igual ou inferior a 04 anos; condenado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

Logo, é fundamental que se verifique objetivamente se o juízo tido como coator fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso.

No caso, constato que o coacto foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ante o
reconhecimento da reincidência.

A propósito, confira-se excerto, na fração de interesse,
in verbis:

“III.5. REGIME PRISIONAL

O condenado é reincidente no mesmo tipo penal em análise, o que revela que a reprimenda estatal anterior não foi suficiente para dissuadi-lo da prática de outros delitos.

De igual sorte, o regime aberto finca seus patamares no princípio da responsabilidade do apenado.
Se o condenado, em regime aberto, continua a sua empreitada criminosa demonstra claramente a sua inaptidão em cumprir pena em referido regime.

Segundo a súmula nº 719 do STF A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Pois bem, nos termos do artigo 33, §1º, alínea b, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o SEMI-ABERTO, em Colônia Agrícola a ser designada pela SUSIPE, onde houver vaga, a critério também do Juízo das Execuções Penais.

Incabível substituição por restritivas de direito e suspensão condicional da pena”. (Grifei).

Assim, ao contrário do sustentado pela impetrante, o édito condenatório justificou, na reincidência, a imposição do regime mais gravoso – semiaberto - não se ressentindo, de forma nenhuma, de fundamentação idônea, sobretudo porque não restou preenchido os requisitos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

Ademais, em que pese a sentença condenatória não ter indicado a condenação transitada em julgado, diligenciei no Sistema de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal –
Libra
– e, constatei se tratar da ação penal atuada sob o nº
00099293620178140086, tendo se operado seu trânsito em julgado em 13.06.2018, devidamente certificado nos autos, portanto, anterior aos fatos apurados na condenação ora impugnada.

Nessa linha colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO.
ÓBICE À CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
Omissis
. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea".
4. No caso dos autos, contudo,
em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.
5. No que tange à conversão da pena corporal em restritiva de direitos, conforme o reconhecido pelas instâncias ordinárias, não é admissível a concessão do benefício, considerando a reincidência específica do agente, A a teor da dicção do art. 44, § 3º, do CP. 6. Writ não conhecido. (HC 550.506/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. REINCIDÊNCIA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. 2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
3. Na espécie, conquanto a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a existência de condenação anterior, apta à caracterização da reincidência, justifica o modo semiaberto determinado. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020